Tribunal: TJES
Processo: 5005086-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005086-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO: DONALDO FONTES DE FARIA BRITO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SEM OPORTUNA IMPUGNAÇÃO
.
PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO EXEQUENTE. MATÉRIA DEBATIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR OBJETO DE RECURSO ESPECIAL NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU JUDICIAL PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PENHORADA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES
PROVIDO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1
)
A ação de cobrança que tramita na instância primeva já se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença (arts. 513 a 519 e 523 a 527 do CPC/2015), e não provisório (arts. 520 a 522 do CPC/2015), na medida em que a sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo a obrigação de a executada pagar quantia certa em desfavor do exequente, transitou em julgado.

2
)
Muito embora a devedora tenha suscitado questão de ordem no processo de origem para buscar invalidar o trânsito em julgado da sentença e obter, consequentemente, a reabertura de prazo recursal, sob o argumento que não teria sido devidamente intimada diante de um erro de grafia em seu nome constante na publicação, o mencionado pedido foi prontamente rejeitado pelo juízo da execução, uma vez que o insignificante erro de grafia não teve o condão de prejudicar a ciência da executada a respeito da sentença proferida em seu desfavor,
decisum
este que não foi objeto de insurgência recursal, de forma que é incontroversa a existência do trânsito em julgado da sentença de procedência parcial do processo originário, constituindo título executivo judicial, na forma do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, apto a dar início à fase de cumprimento.

3
)
Sendo incontroverso o valor objeto da penhora
online
, já que corresponde a quantia não contestada por nenhuma das partes por intermédio de impugnação, em regra, é perfeitamente possível o seu levantamento sem que possa exigir caução idônea pelo exequente, nos termos dos arts. 523,
caput
e § 3º, e 526, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, não sendo o caso de aplicação da norma constante no art. 520, inciso IV, do mesmo Diploma Processual, o qual é reservado para a fase de cumprimento provisório de sentença. Apenas excepcionalmente, caso seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada pelo executado e o exequente tiver interesse no prosseguimento da execução, deverá o magistrado exigir caução suficiente e idônea nos autos, na forma do art. 525, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil, situação que não se enquadra no caso.

4
)
Como a única impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente não obteve a atribuição de efeito suspensivo e o valor objeto da penhora
online
restringe-se a parcela incontroversa da dívida cobrada pelo exequente agravado, não há amparo legal para exigir deste a prestação de caução para autorizar o levantamento da referida quantia.

5
)
Além de a matéria objeto de impugnação no aludido Recurso Especial ser manifestamente descabida, os recursos interpostos aos Tribunais Superiores (Recursos Especial e Extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, só o recebendo em caráter excepcional e mediante pedido do recorrente, na forma do artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o que não foi atribuído na hipótese até o presente momento.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Brasil Brokers Participações S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 24619630) que, na
fase de cumprimento de sentença dos autos da ação

de cobrança
proposta por
Donaldo Fontes de Faria Brito
em desfavor de Pointer Imóveis Ltda., seus sócios Rodrigo Melim e Mário Augusto Reis de Amorim, e da empresa recorrente (nº 0041477-20.2009.8.08.0024), deferiu a expedição de alvará em favor do agravado para liberação da quantia depositada, condicionando sua eficácia apenas ao decurso do prazo recursal sem a interposição do presente agravo de instrumento.

Depreende-se das razões recursais que Donaldo Fontes Faria Brito, ora agravado, ajuizou ação de cobrança em desfavor de Pointer Imóveis Ltda. e Brasil Brokers Participações S/A, ora agravante, uma vez que teria celebrado junto a primeira pessoa jurídica, da qual a segunda empresa seria sucessora, “Termo de Acordo e Pagamento em 19/06/2008, o qual não foi adimplido integralmente.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral, a fim de condenar as pessoas jurídicas requeridas, solidariamente, ao pagamento ao agravado da quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação até a citação pelo índice oficial adotado pelo TJES e, a partir daí, acrescida de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic, por ter reconhecido a legitimidade da agravante de figurar no polo passivo da ação em virtude de ter adquirido a corré Pointer Imóveis Ltda. e, com isso, absorvido suas dívidas – fls. 517/520.

Diante do trânsito em julgado do
decisum
, o agravado, em 03/03/2021, deu início a fase de cumprimento de sentença, atualizando o valor do débito devido pelas requeridas para R$ 640.255,70 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), além de honorários advocatícios sucumbenciais no montante aproximado de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) – fls. 524/525.

Devidamente intimadas para efetuarem o pagamento voluntário da dívida – fls. 531/532 –, apenas a executada Pointer Imóveis Ltda. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução – fls. 533/535 –, tendo o exequente agravado se manifestado pela improcedência do pedido, atualizado o valor do
quantum debeatur
e solicitado a penhora da quantia incontroversa, qual seja, R$ 676.326,98 (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) – fls. 538/540 –, o que foi deferido pelo juízo da execução – fl. 544 – e implementado por meio da utilização do SISBAJUD em 07/12/2021, oportunidade que todo o montante devido foi constrito de contas bancárias somente da recorrente – fls. 545/546.

Diante da penhora
online
, o exequente solicitou a expedição de alvará do valor incontroverso nos autos – fl. 548 –, oportunidade em que, apenas em 15/12/2021, a executada agravante peticionou no feito requerendo a nulidade do trânsito em julgado, com a devolução dos prazos e, consequente, levantamento da constrição patrimonial, uma vez que a publicação da intimação da sentença e de posteriores atos processuais ocorreu com erro de grafia – fls. 549/551 –, o que foi, em fevereiro de 2022, rejeitado pelo juízo da execução, sob o fundamento que o erro foi insignificante e não prejudicou a notificação da recorrente, razão pela qual autorizou a expedição do alvará requerido para liberação do montante penhorado e determinou que a Contadoria do Juízo procedesse aos cálculos do saldo remanescente – fls. 562/565.

Enfatizando que a decisão que deferiu a penhora online não teria sido ainda publicada, a executada agravante, em 04/03/2022, opôs embargos à penhora/execução arguindo as mesmas teses suscitadas, em contestação, na fase de conhecimento – ilegitimidade passiva e ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica – e inovando acerca da suposta existência de sentença arbitral reconhecendo, em 31/08/2011, a nulidade do contrato preliminar celebrado entre as partes – fls. 570/637.

Por considerar que a parte executada figurou no polo passivo da ação de conhecimento e foi condenada por sentença transitada em julgado ao pagamento da dívida executada, o juízo da execução reconheceu ser incabível a alegação de ilegitimidade na fase de execução, além da referida matéria estar acobertada pelo manto da coisa julgada e da preclusão, pretendendo a executada agravante rediscutir matérias já rechaçadas, motivo pelo qual os embargos à penhora/execução foram rejeitados e foi determinado o cumprimento da decisão mandou cumprir a decisão que autorizou a expedição do alvará requerido para liberação do montante penhorado em favor do agravante – fls. 642/644.

Inconformada com esta decisão, a executada agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 5003763-56.2022.8.08.0000, tendo o eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que fez com que o exequente agravado solicitasse, novamente, a expedição do alvará para liberação da quantia penhorada – fls. 668/677 –, tendo o juízo da execução autorizado mais uma vez, entretanto recomendou-se que fosse aguardada a conclusão do julgamento daquele recurso ou que o exequente recorrido prestasse caução idônea.

O exequente agravado, então, em 06/12/2022, informou que a colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício, sob a relatoria do preclaro Des. Manoel Alves Rabelo, negou provimento ao mencionado Agravo de Instrumento nº 5003763-56.2022.8.08.0000
1
(ID 20000518) e, por isso, novamente, solicitou a expedição do alvará da quantia penhorada (ID 20000142), o que foi deferido sem nenhuma restrição pelo juízo da execução em 15/12/2022 (ID 20179936). Todavia, a executada agravante informou que interpôs Recurso Especial do acórdão lavrado naquele agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, e asseverou que a prestação de caução seria pressuposto para a liberação de quantia penhorada em cumprimento provisório de sentença (ID 20237848), tendo o Juiz de Direito substituto exigido a prestação de caução do exequente agravado diante da interposição do citado recurso (ID 20244520), decisão esta que, posteriormente, foi anulada pelo próprio magistrado substituto em virtude de anteriormente ter declarado sua suspeição nos autos (ID 23104881).

O Juiz de Direito titular do juízo
a quo
, então, proferiu nova decisão, em 02/05/2023, autorizando a expedição do aludido alvará para liberação da quantia penhorada, mas postergando a diligência apenas para fase posterior a interposição de eventual agravo de instrumento (ID 24619630), o que foi realizado pela empresa executada, a qual interpôs o presente recurso no qual alega que o levantamento do montante constrito deveria aguardar o julgamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 5003763-56.2022.8.08.0000 ou ser condicionada à prestação de caução pelo exequente por se tratar de cumprimento provisório de sentença.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, é importante ressaltar que o exame do mérito deste agravo de instrumento torna
prejudicada a análise dos embargos de declaração
que foram opostos pela empresa agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, principalmente porque a sua pretensão era esclarecer suposta obscuridade relacionada à inexistência de
periculum in mora
para que o efeito postulado tivesse sido concedido.

Além de o
periculum in mora
não ser mais objeto de apreciação no mérito deste agravo de instrumento, é importante ressaltar que a decisão objurgada apenas condicionou o levantamento da quantia bloqueada judicialmente ao escoamento do prazo sem a interposição deste recurso. Como houve a interposição do presente recurso, aguardou-se o pronunciamento a respeito de seu efeito e diante da notícia que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, o agravado solicitou ao juízo da execução a expedição do alvará para levantamento do montante depositado judicialmente, o que foi determinado corretamente em 14/07/2023 (ID 27973640)
2
, pelos motivos que passo a expor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o levantamento da quantia objeto de penhora online deve ser condicionado à prestação de caução pelo exequente agravado ou à conclusão do julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão lavrado no Agravo de Instrumento nº 5003763-56.2022.8.08.0000.

Inicialmente, é importar estabelecer a premissa que a ação de cobrança que tramita na instância primeva já se encontra em
fase de cumprimento
definitivo
de sentença
(arts. 513 a 519 e 523 a 527 do CPC/2015),
e não provisório
(arts. 520 a 522 do CPC/2015), como tenta fazer crer a empresa agravante, na medida em que a sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo a sua obrigação de pagar quantia certa em desfavor do agravado,
transitou em julgado
.

É verdade que a pessoa jurídica agravante suscitou questão de ordem no processo de origem para buscar invalidar o trânsito em julgado da sentença e obter, consequentemente, a reabertura de prazo recursal, sob o argumento que não teria sido devidamente intimada diante de um erro de grafia em seu nome constante na publicação. Contudo, o mencionado pedido foi prontamente rejeitado pelo juízo da execução, uma vez que o insignificante erro de grafia não teve o condão de prejudicar a ciência da recorrente a respeito da sentença proferida em seu desfavor,
decisum
este que não foi objeto de insurgência recursal, de forma que é incontroversa a existência do trânsito em julgado da sentença de procedência parcial do processo originário, constituindo título executivo judicial, na forma do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, apto a dar início à fase de cumprimento.

Neste ponto, é importante enfatizar que, a despeito do equívoco da premissa adotada pela empresa recorrente, não há como reconhecer, ao menos por ora, que esta esteja litigando de má-fé (arts. 80, incisos II e VII, e 81 do CPC/2015), como afirma a agravada, pois, nesta ocasião, não constato o dolo de alterar a verdade dos fatos e nem o intuito manifestamente protelatório com a interposição deste recurso, já que busca debater os efeitos que a interposição do Recurso Especial contra o acórdão lavrado no AI nº 5003763-56.2022.8.08.0000 teria na execução que tramita na origem. A circunstância de a tese defendida pela recorrente ser equivocada ou partir de pressuposto errôneo, não atrai, por si só, a aplicação da multa por litigância de má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação”
(AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023, STJ) e que
“A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”
(AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ).

Frisada esta questão e estabelecido que o processo originário se encontra em fase de cumprimento
definitivo
de sentença, não tendo as pessoas jurídicas executadas efetuado o pagamento voluntário da dívida após a respectiva intimação e
sendo incontroverso o valor objeto da penhora
online
, já que corresponde a quantia não contestada por nenhuma das partes por intermédio de impugnação – apenas a devedora Pointer Imóveis Ltda. apresentou impugnação tempestiva para alegar excesso de execução de parte do montante cobrado pelo agravado –,
em regra, é perfeitamente possível o seu levantamento sem que possa exigir caução idônea pelo exequente
, nos termos dos arts. 523,
caput
e § 3º, e 526, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
3
, não sendo o caso de aplicação da norma constante no art. 520, inciso IV, do mesmo Diploma Processual
4
, o qual é reservado para a fase de cumprimento
provisório
de sentença.

Apenas e
xcepcionalmente
, caso seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada pelo executado e o exequente tiver interesse no prosseguimento da execução,
deverá o magistrado exigir caução suficiente e idônea nos autos
, na forma do art. 525, §§ 6º e 10, do Código de Processo Civil
5
.

Os egrégios Tribunais pátrios orientam exatamente nesse sentido, vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que manteve anterior rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, e autorizou o levantamento, pela exequente, do valor incontroverso - Irresignação da executada - Alegação de que a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença é objeto de agravo anterior (AGI no. 2225965.93.2022 ainda não julgado - Alegação de que, ante a pendência do recurso, não poderia ter sido autorizado o levantamento sem prévia caução - Não acolhimento – Agravo pendente que já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso, com a manutenção da rejeição da impugnação - Cumprimento de sentença que é definitivo, já que fundado em decisão transitada em julgado, não havendo falar-se em caução
- Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2278302-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO – LEVANTAMENTO – REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ADMISSIBILIDADE.
1. É definitivo e não provisório o cumprimento da sentença que versar, dentre outras hipóteses, sobre parcela incontroversa do crédito (art. 523 CPC). 2. Capítulos da sentença que condenaram a ré em obrigação de fazer e pagar quantia certa que não foram objeto de recurso para os Tribunais Superiores. Cumprimento definitivo da sentença. Desnecessidade de prestação de caução ou de aguardar o trânsito em julgado integral.
Regularização do registro imobiliário para constar a instituição da servidão administrativa de passagem. Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2034209-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS - REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - LEVANTAMENTO PELO CREDOR - POSSIBILIDADE. (...).
Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, não há óbice para que a credora levante as quantias em seu favor, independentemente da prestação de caução ou do trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda que de outro modo fosse, a caução será dispensada no caso em que pender julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, nos termos do artigo 521, inciso III, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.094066-2/008, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2022, publicação da súmula em 13/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada contra a devedora principal, pessoa jurídica, e os coexecutados avalistas, ora agravantes, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida, para a satisfação do valor histórico de R$3.136.001,00 (três milhões cento e trinta e seis mil e um real). 2. (...). 3. Promovido o bloqueio da quantia de R$11.047,67 (onze mil quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) nas contas bancárias do segundo executado e da terceira executada, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual os executados intentavam a liberação do valor constrito, sob a alegação de sua inexpressividade. Negado provimento ao citado recurso, os executados interpuseram recursos especial e extraordinário.
4. Pleiteado o levantamento da mencionada quantia pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu o pedido, momento em que este interpôs o Agravo de Instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, que foi provido ao argumento de que não exsurgia dos autos qualquer particularidade que ensejasse o aguardo do trânsito em julgado do recurso, pois os recursos especial e extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege (art. 1.029, § 5º, do CPC). 5. Diante a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor do exequente, ocasião em que os executados, ora agravantes, interpuseram o presente recurso, sustentando que a inexistência de julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelas partes que versam sobre os valores bloqueados evidencia a necessidade de fixar caução suficiente e idônea nos termos do art. 520, IV, do CPC para a liberação de valores. 6. Considera-se definitiva a execução fundada em cédula de crédito bancário - que é título executivo extrajudicial (arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004) - "ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos", consoante perfilha o enunciado da Súmula n. 317 do STJ. Assim, fica afastada a incidência de norma processual referente à execução provisória que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (art. 520, IV, do CPC).
7. (...). (Acórdão 1357337, 07123784320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. TJDFT).

Na hipótese, conforme narrado anteriormente, durante a fase de cumprimento definitivo de sentença, somente a executada Pointer Imóveis Ltda. apresentou impugnação tempestiva para alegar excesso de execução de parte do montante cobrado pelo exequente agravado, tanto que o valor que se encontra constrito atualmente diz respeito exclusivamente a parte incontroversa da dívida, isto é, aquela sobre a qual nenhuma das devedoras efetuou qualquer tipo de questionamento tempestivamente.

Como a única impugnação ao cumprimento de sentença apresentada tempestivamente não obteve a atribuição de efeito suspensivo e o valor objeto da penhora
online
restringe-se a parcela incontroversa da dívida cobrada pelo exequente agravado, não há amparo legal para exigir deste a prestação de caução para autorizar o levantamento da referida quantia.

Não desconheço que a executada agravante opôs embargos à penhora/execução justificando a sua tempestividade no fato que ainda não havia sido intimada da decisão que deferiu a penhora
online
, todavia indevidamente buscou questionar a própria formação do título executivo judicial objeto da execução, e não aspectos relacionados ao ato judicial constritivo.

Na realidade, após deixar transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a executada agravada opôs os citados embargos à penhora/execução, não para questionar aspectos relacionados à constrição patrimonial implementada, mas a fim de arguir as mesmas teses suscitadas, em contestação, na fase de conhecimento – ilegitimidade passiva e ausência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica – e inovar acerca da suposta existência de sentença arbitral reconhecendo, em 31/08/2011, a nulidade do contrato preliminar celebrado entre as partes,
matérias estas acobertadas pelos mantos da preclusão ou da coisa julgada, além de não serem cognoscíveis na fase de execução
, consoante bem explicitaram o juízo da execução e esta colenda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003763-56.2022.8.08.0000.

A circunstância de acórdão lavrado no mencionado agravo de instrumento ter sido objeto de impugnação pela executada agravante por meio de Recurso Especial em nada altera a conclusão pela desnecessidade de exigência de caução pela parte exequente ou de aguardar a conclusão de sua apreciação para possibilitar o levantamento da quantia incontroversa que se encontra penhorada.

Isto porque, além de a matéria objeto de impugnação no aludido Recurso Especial ser manifestamente descabida, os recursos interpostos aos Tribunais Superiores (Recursos Especial e Extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, só o recebendo em caráter excepcional e mediante pedido do recorrente, na forma do artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, o que não foi atribuído na hipótese até o presente momento.

Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo nem sendo ele excepcionalmente concedido, a decisão/acórdão objeto de Recurso Especial continua produzindo todos os seus efeitos, pelo menos até eventual reforma em cognição exauriente, legitimando o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao menos da parcela incontroversa que se encontra penhorada.

Ao contrário do alegado pela recorrente,
não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão
lavrado no Agrado de Instrumento nº
5003763-56.2022.8.08.0000
para que a decisão proferida no juízo da execução que autorizou o levantamento da quantia incontroversa penhorada seja implementada, sem a necessidade de caução prestada pelo exequente agravado
, uma vez que o Recurso Especial ainda pendente de julgamento não é dotado de efeito suspensivo e inexiste notícia acerca da concessão deste efeito.

Em hipóteses extremamente semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais
- Sentença homologatória de acordo - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que, em cumprimento a agravo de instrumento anteriormente julgado, determina o prosseguimento da execução, sem prestação de caução, e a intimação da promitente vendedora do imóvel gerador do débito executado - Agravo interposto pelo executado - Possibilidade de imediato cumprimento da decisão colegiada proferida no agravo de instrumento interposto anteriormente pelo exequente - Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo e inadmitido - Inexigibilidade de caução a ser prestada pelo exequente na fase de cumprimento definitivo de sentença
- Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2290113-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO – Possibilidade de levantamento dos valores. Recurso Especial admitido sem a concessão de efeito suspensivo.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041661-22.2023.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023).

Dessa forma, nada impede o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente independente da garantia do juízo, conforme bem deliberou o magistrado
a quo
na decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada. Recurso de
embargos de declaração prejudicado
.

É como voto.

1

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. 2 – A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento. 3 - A matéria referente à ilegitimidade da recorrente, como salientado na decisão agravada, foi analisada e encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Não tendo a recorrente, por outro lado, juntado argumentos ou provas a infirmar
o decisum
, sendo que era seu ônus instruir adequadamente o recurso. 4 - Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno. 5 - Recurso improvido. (AI nº 5003763-56.2022.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª C. Cível, DJ 17/10/2022, TJES).

2
“Diante da decisão da instância superior, que negou o efeito suspensivo ao agravo, bem como consignou que o valor se trata da quantia incontroversa, sendo que na impugnação se discute suposto excesso de execução que não abrangeria tal quantia. Ainda, tendo em vista que a relatoria do agravo salientou que a execução é definitiva e não provisória, apontando a desnecessidade de prestação de caução, cumpra-se a decisão id. 24619630, expedindo-se o alvará.

Diligencie-se. Intimem-se. Após, cumpra-se parte final da decisão id. 20179936.”.

3
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...). § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

4
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...); IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

5
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...). § 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (...). § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.